Tribunal: TJES
Processo: 0002575-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que o réu à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 920 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006). O apelante busca a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e a revisão do aumento da pena pela causa de aumento do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível reduzir a pena-base considerando as circunstâncias do crime; (ii) avaliar a adequação do aumento da pena em razão do emprego de arma de fogo; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base permanece em 9 anos de reclusão, pois a culpabilidade do acusado é elevada, em razão da apreensão de balança de precisão e máquina de cartão de crédito, indicando maior planejamento e dolo intenso na prática do tráfico, além do transporte dos entorpecentes com apoio logístico de veículo automotor.

O aumento da pena em 1/4 na terceira fase da dosimetria é justificado pela apreensão de arma de fogo de uso restrito e 67 munições, em consonância com o entendimento do STJ, que admite majoração superior ao mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias concretas.

A aplicação do tráfico privilegiado é inviável, pois, segundo a jurisprudência do STJ, a apreensão de arma de fogo e munições configura dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é justificada quando há elementos concretos que evidenciem dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta do agente.

A majoração da pena pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, em fração superior ao mínimo, é admissível quando há fundamentação adequada em circunstâncias específicas do caso.

A apreensão de arma de fogo e munições impede a concessão do redutor do tráfico privilegiado, pois caracteriza dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.111.344/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024; STJ, AgRg no HC nº 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002575-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELEODORO OLIVEIRA GON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que o réu à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 920 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006). O apelante busca a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e a revisão do aumento da pena pela causa de aumento do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível reduzir a pena-base considerando as circunstâncias do crime; (ii) avaliar a adequação do aumento da pena em razão do emprego de arma de fogo; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base permanece em 9 anos de reclusão, pois a culpabilidade do acusado é elevada, em razão da apreensão de balança de precisão e máquina de cartão de crédito, indicando maior planejamento e dolo intenso na prática do tráfico, além do transporte dos entorpecentes com apoio logístico de veículo automotor.

O aumento da pena em 1/4 na terceira fase da dosimetria é justificado pela apreensão de arma de fogo de uso restrito e 67 munições, em consonância com o entendimento do STJ, que admite majoração superior ao mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias concretas.

A aplicação do tráfico privilegiado é inviável, pois, segundo a jurisprudência do STJ, a apreensão de arma de fogo e munições configura dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é justificada quando há elementos concretos que evidenciem dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta do agente.

A majoração da pena pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, em fração superior ao mínimo, é admissível quando há fundamentação adequada em circunstâncias específicas do caso.

A apreensão de arma de fogo e munições impede a concessão do redutor do tráfico privilegiado, pois caracteriza dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.111.344/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024; STJ, AgRg no HC nº 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HELEODORO OLIVEIRA GON
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como alega o excessivo aumento da pena pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (id. 10309693).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10309700). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10534084).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HELEODORO OLIVEIRA GON
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como alega o excessivo aumento da pena pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (id. 10309693).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10309700). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10534084).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 27 de julho de 2023, por volta das 00h44min, na Rua Miguel Alves, próximo ao Banestes, Centro, Sooretama/ES, o denunciado HELEODORO OLIVEIRA GON, vulgo "Alex", com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava, transportava e trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, havendo emprego de arma de fogo. Não bastasse, possuía, tinha em depósito, transportava e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, as circunstâncias do crime, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida.

Vejamos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que, além das drogas propriamente ditas, o acusado ainda possuía 01 (uma) balança de precisão e máquina de cartão de crédito (Auto de Apreensão de fls. 29/30), evidenciando um maior planejamento da conduta criminosa, uma alta intensidade do dolo do agente e que o tráfico já era desempenhado com um maior grau de autonomia. Em relação aos seus

antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social

e a
personalidade

do acusado. O
motivo

do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o réu transportava parte dos entorpecentes no mesmo veículo em que se encontrava a própria companheira, expondo-a aos riscos da traficância. Além disso, o acusado contava com o apoio logístico de um veículo automotor, ou seja, meio de locomoção que, por sua mobilidade urbana, maximiza a possibilidade de disseminação da substância em um maior espaço geográfico. As
consequências

do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima

resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, pois o entorpecente se tratava de cocaína, isto é, substância devastadora e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 240 (duzentos e quarenta) papelotes de substância, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Analisando os autos, concluo como correta a valoração da culpabilidade, pois, além dos entorpecentes, foi apreendida balança de precisão e máquina de cartão de crédito, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta. As circunstâncias do crime também foram devidamente valoradas, considerando que o réu se utilizava de um veículo alugado para a disseminação dos entorpecentes. Verifico ainda que a quantidade e natureza da droga também justificam o aumento da reprimenda, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, mantenho a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 1/6, chegando a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art.
40, inciso IV da Lei 11.343/2006, a pena foi majorada em 1/4, tendo o magistrado justificado que
“
que a arma era de uso restrito e ainda foram apreendidos dois carregadores e quantidade excessiva de munições – 67 munições
”.
Como se sabe o STJ
“admite a utilização das majorantes do art. 40 da Lei 11.343/2006, em fração superior ao mínimo legal, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no REsp n. 2.111.344/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024).

Por fim, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, houve apreensão de arma e considerável quantidade de munição, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. Para tanto, destacou o Tribunal de origem o contexto da apreensão das drogas e a da prisão, bem como o modus operandi empregado: i) o concurso de agentes, o qual contava com a participação de um adolescente; ii) a realização de campana e investigações preliminares e, seguida a expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão na barraca em que se processava o comércio espúrio e na residência dos acusados; iii) o fato de a barraca de produtos naturais à beira da estrada funcionar 24h por dia e ter intensa movimentação no local, inclusive à noite, além do nome do paciente ter sido citado como traficante; iv) a apreensão na residência do paciente de 251 (duzentos e cinquenta e uma) munições, calibre 22. marca EBC, e 1 (uma) arma de fogo com luneta acoplada, sendo uma espingarda calibre 22, marca Rossi.

III - Não há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos conforme a jurisprudência do STJ.

IV - A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições. Precedentes.

V - De mais a mais, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) GRIFEI.

Assim, mantenho a pena em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.